Tribunal: TJSP
Processo: 1000857-51.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão – Verificada – Inversão dos ônus da sucumbência - Embargos conhecidos e acolhidos - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706717
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1000857-51.2018.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas,
em que é embargante BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, é
embargado JOSÉ VITOR FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000857-51.2018.8.26.0114/50001 - Campinas Voto
no 41009- V/E/D/O/AL/S
VOTO No.: 41009
EDEC.No.: 1000857-51.2018.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS - 8a VARA CÍVEL
EBTE.: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
EBDO.: JOSÉ VITOR FILHO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão

Verificada

Inversão
dos
ônus
da
sucumbência
-
Embargos
conhecidos
e
acolhidos - Recurso provido.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o V. Acórdão de fls. 223/227 que, por maioria de
votos, deu-se provimento ao recurso de apelação interposto
pelo embargante.
Sustenta o embargante, em síntese, que no
v. acórdão há omissão a ser sanada, no tocante à inversão
dos ônus da sucumbência, ante o acolhimento integral de
sua pretensão e reforma da r. sentença. Requer sejam os
embargos acolhidos a fim de sanar a omissão apontada (fls.
1/3).
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos.
No mérito, acolho-os.
De fato, verifica-se que, ante o provimento
do recurso do embargante, a pretensão inicial fora julgada
integralmente improcedente, de modo que ao autor devem ser
atribuídos os ônus da sucumbência.
Neste sentido, altera-se o v. acórdão, a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000857-51.2018.8.26.0114/50001 - Campinas Voto
no 41009- V/E/D/O/AL/S
de que conste: “Ante a sucumbência do autor, deve ele
arcar com o pagamento das custas, despesas e honorários
advocatícios. Estes fixados em 10% do valor causa, nos
termos do art. 85, §2o, CPC.”
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO,
para o fim acima determinado, mantida a decisão embargada
no que resta.
Anote-se.
IRINEU FAVA
Relator